Tribunal: TJPA
Processo: 0000739-49.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000739-49.2009.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANTONIO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO-LEI N.º 20.910/1932. RESP 1105442/RJSTJ, JULGADO SOB SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 135. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO VERIFICADA. DELONGA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA EXCLUSIVA DA MÁQUINA DO JUDÍCIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 106 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp n.º 1105442/RJ, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, aplica-se, com fulcro no princípio a isonomia, o prazo prescricional quinquenal
“para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)”
.

2.
No caso concreto, as dívidas de natureza administrativa foram constituídas 14/08/2007, e o ajuizamento da ação ocorreu em 06/03/2009, ou seja, dentro do prazo de cinco anos previsto no Decreto n.º 20.910/1932, sem que se possa falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que após a interrupção da prescrição, não há inercia atribuível ao ente público, mas sim ao mecanismo do judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
em desfavor da decisão monocrática por este Relator ao Id.

3169822, por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante almeja a reforma da decisão impugnada para determinar a ausência de interrupção da prescrição da execução fiscal e a validade da citação.

Defende que se verifica que data da propositura da demanda executória fiscal ocorrida em 06/03/2009, e da data do despacho citatório do Juízo de Piso em 16/04/2009, a parte Executada/Apelada, foi eventualmente citada na forma editalícia, quando transcorrido mais de 06 (seis) anos entre o despacho citatório e ato de citação editalícia.

Sustenta que ainda que o advento da Lei Complementar n. 118/2005 tenha alterado a redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, há que se constatar, que não houve o aperfeiçoamento do ato processual de citação válida do executado após o despacho proferido pelo juízo de piso em 10/01/2014, e que, portanto, não poderia o despacho do juiz constituir como marco interruptivo da prescrição quando a citação não logrou como válida “no prazo e na forma da lei processual”.

Aduz que se verifica que data da propositura da demanda executória fiscal com a data da sentença não houve novo marco interruptivo da contagem do prazo prescricional no lapso temporal do atr. 174 CTN, diante da preclusão do Embargante que não cumpriu para aperfeiçoamento da citação válida do Embargante, e que, portanto, atraiu a ocorrência da prescrição do crédito tributário por ausência de citação válida.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3939051.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Restou verificado no caso em tela que a questão trazida a apreciação no presente recurso diz respeito à cobrança de dívida ativa de natureza não tributária e, não obstante o rito para sua cobrança seja o estabelecido na Lei de Execuções Fiscais, o prazo prescricional não é o previsto no Código Tributário Nacional, mas o do Decreto-Lei n.º 20.910/1932, conforme entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.º 1105442/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 135), assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIADO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

2. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp n.º 1105442/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 22/02/2011)

No mesmo sentido, os recentes precedentes daquela Corte Superior,
verbis:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

2. O regramento contido no art. 109, I, "f", e § 2º, da Lei n. 8.666/1993, ao estabelecer, como regra, a ausência de efeito suspensivo do recurso administrativo manejado contra a penalidade administrativa, não autoriza a fluência imediata da prescrição para o ajuizamento da execução fiscal.

3. A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente. Inteligência dos arts. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1º, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1060646/SP, Rel.
Ministro Og Fernandes, DJe 21/08/2019) (grifei).

........................................................................................

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada.

2. Tratando-se de dívida ativa não tributária, incide o entendimento esposado no REsp 1.105.442/RJ, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ‘é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito’ (artigo 1º do Decreto 20.910/1932). Dessarte, não se aplica o art. 205 do CC, que prevê prazo prescricional de dez anos.

3. O Tribunal a quo demonstrou que a prescrição já se operou, na medida em que o crédito refere-se ao exercício de 1998 e a citação consumou-se somente em 15 de dezembro de 2006, com a manifestação espontânea do executado, Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.’

4. Recurso Especial não provido.”
(STJ - REsp 1671614/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 12/09/2017).

Presente essa moldura, verifiquei, dos documentos colacionados aos autos, que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de multa de natureza não tributária, que se tornaram definitivas em 14/08/2007 (ID Num. 2784437 -Págs. 4 e 5) quando, então, teve início o prazo prescricional
de 05 anos previsto no Decreto-Lei n.º 20.910/1993, que não havia se escoado quando do ajuizamento da ação executiva em 06/03/2009.

Na data de 16/03/2009, o Juízo de Piso proferiu despacho ordenando a citação, data na qual foi interrompida a prescrição, na forma que prevê o artigo 8º, §2º, da Lei n.º 6.830/1980, não havendo mais a falar em prescrição originária, devendo ser verificado, a partir desse momento, se há inércia do ente público para caracterizar a prescrição intercorrente, o que, a toda evidência, tenho como certo não ter ocorrido.

Compulsando os autos, observei que não obstante o despacho ordenando a citação tenha ocorrido na data antes mencionada, o ato não se perfectibilizou, eis que o executado não foi encontrado, conforme atesta a certidão datada de
06/07/2009
.

Intimada a Fazenda Pública apenas em
09/04/2010,
ou seja, 09 meses após a certidão antedita, quando foi lhe dado vista dos autos, na data de
17/05/2010,
informou o endereço do executado, mas somente em
12/12/2014
,
04 anos depois, o Juízo de piso apreciou o pedido de determinou a renovação de diligência citatória, novamente sem sucesso, conforme certidão datada de 13/08/2015.

Dessa diligência infrutífera, a Fazenda Pública foi intimada em 29/10/2015, oportunidade em que pediu a citação por edital, bem como outras diligências, pedidos esses que só foram apreciados quase 01 ano depois, precisamente em 12/09/2016, vindo a citação por edital ser realizada em 25/10/2016
.

Não consta nos autos que o exequente tenha sido intimado de qualquer modo dessa circunstância, até que sobreveio a sentença recorrida.

Neste cenário, restou claro que o Juízo de piso deixou de proceder conforme as regras procedimentais que o caso requer, deixando passar longo período para praticar os atos que lhe competiam, não podendo, por esse motivo, ser prejudicada a Fazenda Pública.

A matéria encontra guarida no teor da Súmula n.º 106,
in verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Pela cronologia aqui apontada não há dúvida de que ao caso incide o teor da
Súmula 106.

De outra banda, importou consignar também o fato de que o magistrado de piso não observou o que estabelecem os artigos 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal, que disciplina a prescrição intercorrente, ou seja, não suspendeu ou arquivou o feito, bem como não intimou a Fazenda antes de decretar a prescrição, conforme determina o § 4º do mencionado artigo 40.

Sobre o tema, confira-se o recente precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, para se reconhecida a prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal do exequente, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1032107/SP, Rel.

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/10/2017)

......................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO DA COMPETÊNCIA A DESTEMPO. PRORROGAÇÃO. ART. 192 DO CC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O entendimento firmado no REsp 1.146.194/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, fixa tese de que o juízo federal pode declinar de sua competência "ex officio" para julgar execução fiscal quando o feito não foi interposto no domicílio do réu, sem afastar, contudo, sua legitimidade para o julgamento da demanda.

2. O preceito do art. 15, I, da Lei n. 5.010/66 "visa facilitar tanto a defesa do devedor quanto o aparelhamento da execução, que assim não fica, via de regra, sujeita a cumprimento de atos por cartas precatórias" (REsp 1.146.194/SC, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/8/2013, DJe 25/10/2013).

3. Efetivada a execução perante comarca diversa do domicílio do réu, cabe ao executado suscitar eventual incompetência do juízo na primeira oportunidade, o que não ocorreu, visto que se limitou a provocar tal questão quando já lhe havia sido exaurida sentença desfavorável, nas razões da apelação.

4. A tese da prescrição com base no art. 192 do Código Civil não comporta conhecimento, por falta de prequestionamento, visto que o acórdão abordou a questão prescricional com base nos arts. 174 do CTN e 40 da Lei n. 6.830/80, o que atrai a incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF ao ponto.

5
. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre da inércia do credor em promover o andamento do feito executivo, hipótese que o Tribunal de origem não evidenciou
. A modificação do julgado quanto à ausência de inércia do credor demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no REsp n.º 1.461.155-PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/03/2015). No mesmo sentido: STJ - AgRg no REsp n.º 1.479.712-SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 11/03/2015; AgRg no AREsp 540259 / RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/10/2014.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022